Tribunal: TJES
Processo: 5001151-44.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001151-44.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SHELL BRASIL PETROLEO LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES ADUZIDAS PELAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

2.

Em que pese o esforço da embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com vistas ao esclarecimento de omissões supostamente existentes no acórdão (ID 2637086) que, ao analisar apelação interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, negou provimento ao recurso, para manter a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nos percentuais previstos no art. 85, §3º do CPC, sobre o proveito econômico.

Em suas razões recursais (ID 2788946),
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
almeja que sejam sanadas omissões, ao inferir que a fixação da verba honorária deve se dar por apreciação equitativa, considerando a ausência de efeito vinculante da tese firmada pelo STJ no Tema 1.076.

SHELL BRASIL PETRÓLEO LTDA
apresentou contrarrazões (ID 4398861) pelo não provimento do recurso.

Pois bem.
Primeiramente,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgada já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. SIMPLES DESLOCAMENTO PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FATO GERADOR. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE NÚMERO 49 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.099 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MERA TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL DA MESMA EMPRESA NÃO GERA FATO GERADOR DO ICMS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO MEDIANTE JUÍZO EQUITATIVO. NÃO CABIMENTO QUANDO PROVEITO ECONÔMICO OU VALOR DA CAUSA FOREM ELEVADOS. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE VINCULANTE. PERCENTUAL EXPRESSAMENTE PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÂMETROS ESCALONADOS. CAUSA QUE ENVOLVE FAZENDA PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Está sedimentado na jurisprudência que “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte” (S.166 STJ).

2. Os equipamentos da nota fiscal nº 3.042 foram devolvidos à matriz no próprio mês de outubro de 2016, conforme se depreende do documento de fl. 03 do evento 2291949, circunstância que rechaça a alegação de que houve a transferência de bens do ativo imobilizado da apelada.

3. O pretório excelso, no julgamento do tema 1.099, fixou tese no sentido de que: “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia” (ARE 1255885 RG, Relator: MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020).

4. Em abril de 2021, o STF, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 49, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar 87, de 13 de setembro de 1996.

5. Mostra-se acertada a conclusão do julgador de origem no sentido de que não houve o fato gerador do ICMS, na medida em que inexiste circulação de mercadoria, tendo ocorrido somente mera transferência de bens entre a matriz e a filial da Shell Brasil Petróleo Ltda.

6.
Em atenção ao tema 1.076 do STJ: i) “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii) “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (REsp 1850512/SP; REsp 1877883/SP; REsp 1906623/SP; REsp 1906618/SP)
.

7.
Os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade.

8.
Por tratar-se de causa envolvendo a Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, e 8% (oito por cento) sobre o valor remanescente, até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente, sendo obrigatória a utilização dos parâmetros escalonados, conforme art.85, §5º, do CPC
.

9. Apelação conhecida e desprovida. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5001151-44.2020.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022)

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Em relação ao suposto não enfrentamento dos argumentos que cercam a pretensão de fixação da verba honorária por apreciação equitativa e ausência de efeito vinculante da tese firmada pelo STJ no Tema 1.076, vejamos trechos de alguns dos votos proferidos pelos Desembargadores que compõem essa Egrégia Câmara:

Voto vencedor
:

[...] Sendo assim,
em atenção ao tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, no qual se estabeleceu, em precedente vinculante, a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa ou proveito econômico forem elevados, respeitosamente entendo que deve julgado improcedente o recurso interposto, para ver mantida a verba honorária, nos termos estabelecidos pelo julgador de primeiro grau: 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido – valor da CDA - até 200 (duzentos salários mínimos); 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver; 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver
.

Diante do exposto, com as devidas vênias, partindo da mesma premissa do Culto Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, de que deve ser mantida a decisão quanto à procedência dos EMBARGOS À EXECUÇÃO, divirjo parcialmente do seu entendimento apenas quanto à forma de estipulação da verba honorária de sucumbência, para que esta seja mantida nos termos estabelecidos pelo julgador sentenciante, com consequente NÃO PROVIMENTO do apelo, e manutenção integral do édito sentencial. [...]

Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior
:

[...] De início, sabe-se que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 1.076/STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu ser obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e 3º, do artigo 85, do CPC/15, ainda que se trate de hipótese em que os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico sejam elevados.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, sob a Relatoria do Ministro Og Fernandes nos recursos submetidos a julgamento, estabeleceu duas teses sobre o assunto:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Sendo assim,
é de observância obrigatória pelos Tribunais o entendimento vinculante exarado no Tema nº 1.076 do STJ, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC/15
.

[...]
A mera existência de valor alto, como no presente caso, não permite o afastamento da aplicação dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e 3º, do artigo 85, do CPC/15, visto que, conforme disposto no Tema nº 1.076 pelo STJ, ainda que se trate de hipótese em que os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico sejam elevados, sua observância é obrigatória
.

Nessa linha de raciocínio, deve ser mantido o arbitramento dos honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública Estadual nos intervalos percentuais previstos no art. 85, §§2º e 3º, do CPC/15, da forma como determinado na sentença objurgada. [...]

Desembargador Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama:

[...] Como cediço, no último dia 16 de março, a Corte Especial do STJ concluiu o julgamento do Tema Repetitivo 1.076, firmando, na ocasião, por maioria de votos, a seguinte tese:

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. (REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES)

E,
de acordo com a iterativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do processo que apreciou a matéria repetitiva para aplicação do entendimento
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO REPETITIVO. TESE FIRMADA. APLICAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. IMPOSTO SOBRE PRODUTO INDUSTRIALIZADO (IPI). PRODUTO IMPORTADO. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. INCIDÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação do Supremo Tribunal Federal, possui o entendimento de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral. Precedentes. 2. [...]. 4. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. (AgInt no REsp 1645165/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 24/11/2021)

Dessarte,
nos termos do inciso III do art. 927, inciso II do art. 928 e art. 1.040 do CPC, deve-se adotar, de imediato, a orientação vinculante da Corte Especial
. [...]

Como se observa, a fundamentação adotada foi clara ao explicitar os motivos pelos quais foi afastada a tese de fixação dos honorários por equidade.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).
Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Além disso, conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Logo,
em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de omissão que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo recurso.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/08/2023 às 16:07:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47453725082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR